Tribunal: TJDFT
Processo: 0735127-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735127-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RED COMERCIAL DE CALCADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra decisão que concedeu a RED COMERCIAL DE CALCADOS LTDA antecipação da tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer para determinar que a ré, ora agravante, restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, o perfil polyelleoficial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. Nas razões recursais, esclarece a agravante que os usuários do serviço Facebook estão sujeitos à regras dos “termos de uso” e “padrões da comunidade”, às quais aderem voluntariamente ao criarem suas páginas na plataforma. Destaca que, de acordo com a política de uso, os conteúdos das publicações não podem violar direitos de terceiros e estão sujeitos a ferramentas de denúncias e remoção. Argumenta que a desativação da página Polyelleoficial não foi arbitrária, mas motivada por violação a direitos resguardados de terceiros, ao compartilhar conteúdos que violavam propriedade intelectual, especialmente contrafação. Afirma que a empresa foi “claramente alertada quanto à conduta, bem como tinha plena ciência do que é ou não permitido praticar dentro do serviço Facebook.” Aduz que agiu legitimamente, no exercício regular do direito, e que a decisão de reativação da conta excluída viola o princípio da isonomia, já que todos os usuários estão sujeitos às mesmas regras. Acrescenta pronunciamentos de juristas e jurisprudência no sentido de ser direito do provedor de internet a desativação de contas nas quais se verifiquem violações às políticas de uso, que compõem as cláusulas contratuais do serviço. Discorre sobre os limites da intervenção do Estado na atividade econômica e defende a impossibilidade de compelir o provedor a permanecer contratado. Entende ser descabida a aplicação de multa pelo descumprimento da ordem judicial de reativação da conta do agravado, uma vez que apresentou justa causa para tanto. Acrescenta que o valor fixado para as astreintes seria desproporcional à obrigação imposta, de modo que, se não excluída, a penalidade deve ser reduzida. Alega estarem presentes a probabilidade do direito, frente as razões apresentadas, e o risco de dano, decorrente da multa aplicada, para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, afastando-se a ordem de reativar a página de URL https://www.facebook.com/polyelleoficial e as astreintes impostas ou, subsidiariamente, seja seu valor reduzido. Comprova o recolhimento do preparo (ID 40415271). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente a agravante foi obrigada, nos termos da decisão recorrida, a reativar o perfil da empresa agravada em sua plataforma, no prazo de 5 dias a contar da intimação, sob pena de multa. Não obstante alegação de descumprimento, pela agravada, do contrato firmado por meio da adesão à política de uso dos seus serviços, e de que teria, previamente, comunicado o usuário acerca da infringência ao contrato e da possibilidade de remoção de sua página, os argumentos genéricos apresentados estão desacompanhados de qualquer evidência de sua plausibilidade. Para além da transcrição dos termos do contrato e da afirmação de que teria a agravada publicado conteúdos que, supostamente, violaram direitos autorais de terceiros, não há mínimo lastro probatório nesse sentido o que, em tese, indica que, ao revés, a desativação da conta foi abusiva e atentatória aos direitos do usuário dos serviços. Noutro norte, na origem, demostrou o autor/agravado ter diligenciado para obter justificativas para a exclusão da sua conta, sem ter obtido resposta para tanto. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 19 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora